Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727669-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AGEU DA COSTA RAMOS NETO, RONIZ VILELA COSTA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por AGEU DA COSTA RAMOS NETO e RONIZ VILELA COSTA (autores) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0711389-11.2020.8.07.0020, ajuizada em face de COMPANHIA PANAMENA DE AVIACION S.A. (ré), deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, para reformar a sentença e determinar o rateio equitativo entre as partes dos danos materiais relativos à compra de nova passagem aérea em razão de cancelamento de voo em decorrência da pandemia do COVID-19, tendo em vista o disposto nas Leis no 14.034/2020 e 14.046/2020 (ID 28560546 - Pág. 7/8). Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, houve negativa de provimento (ID 28560547 - Pág. 2/3). Em suas razões (ID 28609625), os reclamantes aduzem que o entendimento manifestado afronta a autoridade das decisões deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que o contrato firmado com a companhia aérea antecede a vigência da Lei no 14.034/2020, de modo que a lei não poderia retroagir para ser aplicada ao caso. Apontam divergência em relação à jurisprudência firmada no REsp no 1498484. Acrescentam que, no julgamento da ADI no 493, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as balizas para alcance de lei sobre contratos celebrados anteriormente a ela. Destacam que a Lei no 14.034/2020 não prevê a possibilidade de distribuição equitativa dos danos e transcreve jurisprudência da Segunda Turma Recursal nesse sentido. Também apontam divergência com relação a julgados do TJDFT. Defendem que a companhia aérea deve arcar com a integralidade dos danos causados aos reclamantes/autores. Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, ao final, a sua reforma. Comprovante de pagamento das custas iniciais no ID 28714226. É a síntese do necessário. Decido. É cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (artigo 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Por sua vez, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste TJDFT que, ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Convém anotar que a Câmara de Uniformização possui firme entendimento no sentido do não cabimento do manejo da reclamação quando a parte se utiliza desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência em situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDENCIA - RECLAMAÇÃO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1341689, 07108873520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) Destarte, para que a reclamação seja admissível, é necessário que se verifique subsunção imediata da questão decidida no acórdão reclamado aos paradigmas invocados, o que não ocorre na hipótese em análise, porquanto não há similitude entre a situação apreciada pela Terceira Turma Recursal e as jurisprudências destacadas na petição, as quais sequer foram firmadas em recursos em sede de repetitivo ou com repercussão geral. Tampouco houve indicação de violação à súmula vinculante. Os julgados transcritos na presente reclamação, portanto, não se amoldam aos requisitos impostos pelo artigo 988, do Código de Processo Civil. No mais, é relevante ressaltar que, conforme assentado na jurisprudência destacada, a Reclamação é instrumento processual excepcional, com contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não para servir como sucedâneo recursal de forma a alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. Ante o exposto, ainda que haja inconformismo da parte contra o resultado do julgamento da Terceira Turma Recursal, os fundamentos lançados não justificam o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da petição inicial, por se mostrar inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator